Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-90.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000541-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000541-90.2024.8.11.0002.

Recorrente:
JESSICA FREITAS BARBOSA.

Recorrido:
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA E AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – PRAZO DE 07 (SETE) DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234000653, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Da relação de consumo;

2)

Da responsabilidade solidária;

3)

Da restituição dos valores pagos e dever de indenizar moralmente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade, e o recorrido
Gotogate Agência de Viagens Ltda
.,
impugna a assistência judiciária gratuita. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida pela
Gotogate Agência de Viagens Ltda
.
, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 234000659, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
15/11/2023,
adquiriu junto à primeira reclamada passagens aéreas, referente ao trecho de Cuiabá/MT a São Paulo/SP, com embarque previsto para o dia
15/12/2023
e retorno para
18/12/2023
, no valor de
R$ 845,68 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
,
conforme

documento anexado no id. 233999165.

Sustenta que, no dia posterior a referida compra on-line, em 16/11/2022, diante da impossibilidade de realizar a viagem, solicitou o cancelamento da compra e estorno do valor pago via ‘’chat’’ da primeira reclamada, consoante se vê no id.
233999174
, sendo informada, via ‘’chat’’, que a resposta da solicitação seria pelo e-mail.

A reclamada,
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, em sede de contestação,
alega que a agência de viagens entrou em contato solicitando o cancelamento da reserva. Entretanto, o cancelamento da reserva não isentaria das devidas taxas. Assevera que a agência optou pelo não cancelamento.

A demandada,
Gotogate Agência de Viagens Ltda.,
alega que a autora requereu o cancelamento das passagens após o decurso do prazo de garantia.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à demandada, no valor total de
R$ 845,68 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (id. 233999174).

Embora a reclamada
Gotogate Agência de Viagens Ltda.
assevere que houve decurso de prazo para o pedido de cancelamento
, o CDC, em seu artigo 49 dispõe:
“O consumidor pode desistir do contrato,
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço
, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”
(grifei).

Ainda, o citado diploma legal, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seus serviços.

Isso porque, reclamadas não lograram êxito em demonstrar que procederam o reembolso do valor pago à autora, no prazo previsto no CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL.
DESISTÊNCIA DE COMPRA DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS.

REEMBOLSO IMEDIATO DEVIDO
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LILLIAN SAVARIS FOLLE e MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA em desfavor de BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. E TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, na qual aduz, em síntese, que contratou bilhetes aéreos da 2ª reclamada em 19/04/2023, por meio do site da 1ª requerida, com data prevista para ida 15/10/2023 e volta para 21/10/2023. Contudo, na data de 20/04/2023 (um dia após a compra) requereu o cancelamento da passagem exigindo a restituição dos valores pagos. Fundamento e decido. Julgamento Antecipado Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será melhor abordado no mérito propriamente. A respeito: STJ, AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020. Preliminares. - Ilegitimidade passiva De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços. O que ressai é a legitimidade de ambas as reclamadas. Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação. Nesse sentido: “EMENTA PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UM DIA ANTES DA VIAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSOS DA RÉ. MANUTENÇÃO NO PONTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS – 4ª TR – RI nº 71008338501 – relª. juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja – j. 27/02/2019). Grifei. Dessa forma, rejeito a preliminar. - Da Inépcia da Inicial Rejeito a preliminar de inépcia da inicial circunscrita à ausência de documentos indispensáveis e prova mínima, tendo em vista que são aventados em relação ao próprio mérito do direito alegado e não com o fim a que se objetiva os artigos 319 e 320, do CPC. Assim, a parte autora apresentou todos os documentos necessários à propositura da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e dos documentos que a acompanham, além do que na fase adequada (defesa) poderia a parte reclamada, de igual forma, trazer a prova documental que entendesse pertinente. Não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal. Assim, rejeito a preliminar. Mérito. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando detidamente as provas carreadas nos autos, tenho como incontroverso que o pedido foi realizado fora do estabelecimento comercial (sitio eletrônico) na data do dia 19/04/2023 (id. 122745942) e que houve pedido de cancelamento na data de 20/04/2023 (id. 122745947). Incontroverso ainda a inexistência de qualquer reembolso. No caso, a reclamante comprovou pleno cumprimento a norma estatuída pelo art. 11, da Resolução nº 400/2016 da Anac (que estabelece o prazo de 24 horas para o cancelamento sem custas/multas), desde que feito com antecedência mínima de 7 (dias) da data do voo, bem como o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Verifico que o pedido de cancelamento se deu atendendo ao prazo estabelecido em ambas normativas. Nessa senda, tenho a demonstração a plena eficácia de arrependimento, que independe de motivação e não há atrelamento ou impedimento pelo cancelamento “à véspera”, afastando qualquer prejuízo às requeridas. Assim, os autores fazem jus ao ressarcimento integral dos bilhetes, totalizando R$ 1.344,86. Quanto ao pedido de danos morais, entendo que pela demora injustificada em proceder ao cancelamento, a aplicação irredutível de multas contratuais (obstando o arrependimento previsto em lei), as interações administrativas sem efetividade e a ausência de ressarcimento até a presente data originam dano extrapatrimonial. A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou tentar resolver administrativamente, o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual, como boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa. Assim, as circunstâncias fático-jurídicas revelam um dano de ordem moral indenizável. Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Dispositivo. Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) condenar as reclamadas, solidariamente, à restituírem aos promoventes a quantia de R$ 1.344,86, a título de danos materiais (danos emergentes), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e b) condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagarem o valor total de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Anderson Tanaka Gomes Fernandes Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito". 2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) ilegitimidade para figurar no polo passivo, visto que não vendeu as passagens diretamente para as partes reclamantes; b) aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, quanto ao limitador de responsabilidade; c) escolha pelo cancelamento das passagens feita pelas partes reclamantes; d) inexistência de nexo de causalidade de sua conduta e os supostos danos sofridos pelas partes reclamantes; e) danos causados pela BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA; f) ausência de responsabilidade, na medida em que o cancelamento se deu por motivos pessoais das partes reclamantes e; g) inexistência de obrigação de indenizar as partes reclamantes visto que já receberam o reembolso do valor gasto na passagem. 3. Nas Contrarrazões foram apresentadas as seguintes questões: a) impossibilidade de a preliminar de ilegitimidade passiva prosperar visto que a TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (recorrente) integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço e; b) evidência da relação de consumo. Requereu a manutenção da sentença. 4. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 5. Relação de consumo. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As limitações indenizatórias previstas nos tratados internacionais se aplicam normalmente no Brasil, já que foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, as limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal devem ser aplicadas ao caso concreto, mas apenas relativamente ao dano ou extravio de bagagem. Contudo, isso não impede que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado nas demais situações. No presente caso, trata-se de desistência de compra de passagem aérea, devendo, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. 6.
Desistência da compra de passagem aérea. Apesar do aparente conflito normativo entre o art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC e o art. 49 do CDC, com base no critério da hierarquia das normas, o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme previsto no CDC. Havendo prova de que a

desistência ocorreu dentro do prazo de 7 dias, é devido o reembolso imediato do valor pago.
No presente caso, nota-se que a passagem foi comprada em 19/04/2023 (ID 202365012/PJe2) e cancelada em 20/04/2024 (ID 202365016/PJe2), ou seja, antes do prazo de 7 dias. 7. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). 8. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documentos (ID 202365011, 202365014 e 202365016/PJe2) no valor de R$ 1.344,86. 9. Dano moral. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). O tempo que foi despendido em tentativas de resolução administrativa (ID 202365014, 202365015 e 202365016/PJe2) que se mostraram ineficientes para restituição do valor das passagens, é suficiente para a caracterização de dano moral em virtude do desvio produtivo. 10. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente as tentativas de resolução do problema por via administrativa, sem êxito, a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 mostra-se razoável e suficiente para a reparação do dano moral, não merecendo reparo (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator
(N.U 1034318-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Ainda, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que deixaram de proceder o devido cancelamento e devolução do valor pago pela autora, referente às passagens aéreas canceladas, não obstante as tentativas de solução administrativa não atendidas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE RETENÇÃO – ACIMA DE 90% – ABUSIVIDADE – DISPOSIÇÃO EXTREMAMENTE ONEROSA – DEVER DE RESTITUIR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJMS
. Recurso Inominado Cível n. 0824423-73.2022.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1ª Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Alexandre Branco Pucci, j: 08/08/2023, p: 10/08/2023) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 845,68 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso; e ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024